Tribunal: TJMT
Processo: 1035861-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035861-12.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[ADEMIR CATARINO GUERRA - CPF: 951.188.021-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCINEIDE DE PAULA XAVIER - CPF: 452.846.791-72 (ASSISTENTE), JOSUE DOMINGOS DE PAULA - CPF: 241.793.881-20 (ASSISTENTE), ESAU SEVERO COELHO - CPF: 204.414.602-91 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS NUNES - CPF: 977.384.928-72 (ASSISTENTE), ARENICI CATARINA GUERRA - CPF: 797.139.631-72 (ASSISTENTE), LEILIANE RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 013.794.581-70 (ASSISTENTE), ELIEL NICHOLSON DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 814.259.021-20 (ASSISTENTE), ANA CATARINA GUERRA - CPF: 959.142.501-53 (ASSISTENTE), DESMAL RODRIGUES DE PAULA - CPF: 550.037.451-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ADEMIR CATARINO GUERRA - CPF: 951.188.021-72 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO.
RECURSO DEFENSIVO.

PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO EM DECORRÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DA
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO.

IMPROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE ENTRE A PROVOCAÇÃO E A CONDUTA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL.

PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO HOMICÍDIO.

PROCEDÊNCIA.
PREMEDITAÇÃO E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ESPECÍFICAS.
RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
-
MT
, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado, previsto no art. 121, §1o e §2o, IV, do Código Penal, à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo reconhecido, ainda, a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 14 da Lei n
o
10.826/2003.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos; (II) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da causa especial de diminuição prevista no art. 121, §1o, do Código Penal; (
III
) verificar a possibilidade de exasperação da pena-base do crime de homicídio e de afastamento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. Razões de decidir:

3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados for manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese, pois há suporte probatório idôneo para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. O próprio réu declarou que se dirigiu ao local de trabalho da vítima, encontrando-a deitada sobre a motocicleta, efetuando os disparos sem lhe oportunizar reação, circunstância apta a evidenciar a execução súbita e a vulnerabilidade da vítima.

5. A existência de desentendimentos pretéritos entre autor e vítima não afasta, por si só, a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, quando demonstrado que a execução delitiva ocorreu de forma inesperada e sem possibilidade concreta de defesa.

6. A significativa distância temporal entre o fato que teria motivado a conduta e a prática do homicídio enfraquece a intensidade do motivo
privilegiador
, legitimando a adoção da fração intermediária de 1/4 (um quarto), como fixado na sentença.

7. A soberania dos veredictos não impede a revisão da dosimetria da pena, matéria afeta ao Juiz Presidente e sujeita a controle recursal.

8. No caso concreto, a aquisição prévia da arma de fogo, a manutenção da posse por período anterior ao crime e a escolha do momento e do local da execução demonstram premeditação e maior intensidade do dolo, circunstâncias aptas a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

9. O reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença não impede a exasperação da pena-base, porquanto o privilégio incide sobre o motivo do crime, ao passo que a culpabilidade negativa decorre do maior grau de censurabilidade da conduta, consistindo em vetoriais distintas do art. 59 do Código Penal.

10. Os fundamentos invocados para exasperação da pena-base dizem respeito à dinâmica do homicídio e não constituem circunstâncias judiciais desfavoráveis próprias do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob pena de indevido
bis in idem
.

11. Mantida a pena-base do delito de porte ilegal de arma de fogo no mínimo legal, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, diante do transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.

IV. Dispositivo e tese:

12. Recurso Defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do conselho de sentença que reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando amparada em elementos probatórios idôneos.”

“A existência de desentendimentos prévios entre
agente
e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, se a execução do crime ocorre de forma súbita e sem oportunidade de reação.”

“A fração de diminuição do homicídio privilegiado deve ser fixada de acordo com as circunstâncias concretas do caso, sendo incabível a redução máxima quando ausente a imediatidade entre a provocação e a conduta do agente.”

“A premeditação do delito constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.”

“Circunstâncias relativas à dinâmica do homicídio não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob pena de bis in idem.”

“A
usentes circunstâncias judiciais desfavoráveis específicas, deve ser mantida a pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”. CP,
arts
. 59, 107, 109, V, 121, §1o e §2o, IV. CPP,
arts
. 492 e 593, III, “c” e “d”. Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2024);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10011149620238110024, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009306720178110025, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024);

(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal
interposto por
ADEMIR CATARINO GUERRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, após submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, resultou na condenação do denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 121, §1o e §2o
, inciso IV, do Código Penal,

à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública Estadual
pl
eiteou
a reforma da dosimetria da pena na terceira fase, requerendo a aplicação da fração máxima de redução (1/3
- um terço
) em razão do reconhecimento do privilégio (motivo de relevante valor moral)
, com a consequente redução da pena e a aplicação do regime semiaberto.

Subsidiariamente, pugn
ou
pela nulidade do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando a existência de animosidade prévia entre as partes.

Por fim,
prequestionou
a matéria (ID n. 327104417).

Em suas razões o Ministério Público Estadual, insurgiu-se contra a dosimetria da pena-base do crime de homicídio, requerendo sua exasperação mediante a valoração negativa da culpabilidade (premeditação).

Pugnou
, ainda, pelo afastamento da prescrição reconhecida quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, argumentando que a pena-base deste delito
também deveria ter sido fixada acima do mínimo legal, dada a gravidade concreta da conduta (posse prolongada e fim homicida), o que elevaria o prazo prescricional e permitiria a punição estatal (
ID n. 327104416
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso da D
efesa
(ID n. 327104424).

Em contrarrazões, a Defesa
constituída
do apelante manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID n. 327104434).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do recurso ministerial (ID n.
341095893), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – Tribunal do Júri – Crimes de homicídio qualificado privilegiado (artigo 121, §§ 1o e 2o, IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Exasperação da pena-base do homicídio; culpabilidade acentuada pela premeditação e circunstâncias do crime (local da execução, proximidade de delegacia e local de trabalho da vítima). Afastamento da prescrição retroativa do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo; elevação da pena-base acima do mínimo legal; consequente ampliação do prazo prescricional – PROCEDÊNCIA – A revisão da dosimetria não afronta a soberania dos veredictos, por se tratar de matéria afeta ao Juiz Presidente, sujeita a controle recursal (art. 593, III, “c”, CPP). Premeditação prolongada e consciente, evidenciada pela aquisição prévia da arma, espera do momento oportuno e escolha estratégica do local, a revelar plus de reprovabilidade apto a justificar a valoração negativa da culpabilidade. Compatibilidade entre o homicídio privilegiado e a exasperação da pena-base. Vetoriais distintas do artigo 59 do CP (motivo do crime versus culpabilidade e circunstâncias). Circunstâncias do crime que extrapolam a normalidade do tipo. Execução em local de trabalho, em via pública e com potencial risco à coletividade, legitimando a majoração da pena-base. Crime de porte ilegal de arma funcionalmente vinculado ao homicídio. Prescrição retroativa indevidamente reconhecida. Calculada com base em pena artificialmente fixada no mínimo legal. Necessidade de readequação da dosimetria e o afastamento da extinção da punibilidade – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026